Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO – INSCRIÇÃO TEMPESTIVA – COMPROVAÇÃO – NÃO VALIDAÇÃO PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – SISTEMA FECHADO – ENVIO DO PROCESSO FÍSICO – PEDIDO NÃO APRECIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – CONCESSÃO, PARCIAL, DA ORDEM.
Comprovado, por meio de provas pré-constituídas, que a Impetrante realizou o pedido de remoção, dentro do prazo fixado pela Portaria que regulamentou o processo, bem assim que a não validação do seu requerimento deu-se por culpa exclusiva da Coordenação Pedagógica da unidade escolar em que está lotada, deve-se conceder, em parte, a segurança, para determinar a apreciação do requerimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002618-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PATRICIA DE SOUSA CAJU DOS SANTOS - CPF: 951.852.404-15 (IMPETRANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), SR. DIRETOR DA ESCOLA JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020